Tribunal: TJBA
Processo: 8001230-87.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001230-87.2025.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s): LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

APELADO: ALAN DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s):LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Andrei Santos de Jesus e Alan dos Santos Souza contra acórdão que conheceu parcialmente das apelações defensivas e deu-lhes parcial provimento apenas para corrigir a dosimetria da pena de Andrei Santos de Jesus, reconhecendo cumulativamente duas atenuantes, e deu provimento ao recurso ministerial para majorar a fração de aumento no concurso formal de 1/6 para 1/5. A Defesa sustenta a existência de omissões e contradições, especialmente quanto à ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, à fragilidade do reconhecimento do roubo do veículo HB20, à inexistência de vínculo subjetivo para continuidade delitiva e à fundamentação das frações máximas de aumento da pena, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de apreciar as teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento pessoal, à insuficiência de provas para o roubo do veículo, à continuidade delitiva e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, fundamentando que o art. 226 do CPP possui caráter recomendatório e que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios válidos.

O julgado também analisou a autoria e materialidade do roubo do veículo HB20, com base nos depoimentos das vítimas, confissões dos réus e auto de prisão em flagrante, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Quanto à continuidade delitiva e à dosimetria da pena, o acórdão enfrentou a questão, justificando o aumento aplicado e a incidência cumulativa de causas de aumento e atenuantes, inexistindo omissão ou contradição a sanar.

A defesa utiliza os aclaratórios como meio de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com o recurso eleito, inexistindo vícios integrativos que autorizem sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, as alegações defensivas sobre nulidade do reconhecimento pessoal, autoria e materialidade dos crimes, continuidade delitiva e dosimetria da pena.

O mero inconformismo da parte não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 387, IV, 619 e 620; CP, arts. 70, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 160842 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.10.2018; STJ, EDcl no RHC 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, j. 19.08.1997.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
8001230-87.2025.8.05.0150
, opostos por
ANDREI SANTOS DE JESUS/ ALAN DOS SANTOS SOUZA
,
tendo como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,

pelas razões dispostas no voto.